Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723239-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Conceição de Souza Damasceno interpôs os presentes embargos declaratórios contra o decisum que antecipou parcialmente a tutela, nos seguintes termos: “Dessa forma, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para determinar a limitação de trinta por cento (30%) da renda líquida da agravante, até que haja a audiência de conciliação prevista no art. 104- A, do CDC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal”. Em sua peça de recurso, a embargante alega que a decisão embargada é contraditória porque deixou de levar em consideração que a referida audiência de conciliação já ocorreu no processo de origem. Acrescenta que para a decisão liminar ser eficaz e surtir efeitos práticos é necessário que a tutela seja deferida nos moldes pleiteados na inicial e no agravo, ou seja, até a fixação do plano compulsório de pagamento. Ao final, pugna pela correção do vício apontado e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para que lhe seja concedida a liminar postulada. Por meio do despacho de ID no 52185601, este Relator, observando que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, determinou sua intimação, no prazo de cinco (05) dias, para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. O recorrente, contudo, deixou transcorrer n albis o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No entanto, ao interpor o presente recurso, de fato, a embargante não sustentou a existência de qualquer um dos vícios a que se refere o dispositivo legal supracitado. Desse modo, torna-se inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Ademais, como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator